Tribunal: STF
Processo: RE 933720
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pelo Primeiro Grupo de Câmara Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM LEI OU ATO NORMATIVO DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    - Inicialmente, para que o acórdão em questão fosse considerado título inexigível, para efeitos do inciso 11, do art. 741, do CPC, dando ensejo à desconstituição de coisa julgada fundada em lei incompatível com a Constituição Federal, seria imprescindível que a interpretação referente à Lei n.° 11.568/98, fosse declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal. Ou, que em caso semelhante houvesse tal declaração pela Corte Suprema. Porém, data vênia, este não é o caso dos autos, haja vista que não se tem notícia da existência de pronunciamento do pretório Excelso declarando a inconstitucionalidade da referida lei estadual ou de caso análogo. 



    - À unanimidade de votos, foram julgados improcedentes os Embargos à Execução.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignado, o Estado de Pernambuco interpôs recurso extraordinário sustentando violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, 37, caput e incisos X e XIII, 39, § 1º, 61, § 1º, inciso II, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. 



    Inadmitido do apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Em 20/02/2014, proferi decisão dando provimento ao agravo para admitir o recurso e extraordinário e determinei a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 360. 



    Entretanto, o 2º Vice-Presidente do Tribunal a quo proferiu decisão determinando o retorno dos autos a esta Corte, nos seguintes termos:



     



    “Agravo de instrumento, versado no art. 544 do Código de Processo Civil (com relação anterior àquela dada pela Lei 12.322/10), contra decisão que em juízo de admissibilidade implicou negativa de seguimento a recurso extraordinário.



    Remetidos os autos ao STF, a Corte Constitucional devolveu-os a este Tribunal, com vinculação ao tema nº 360 (fl. 149), recurso paradigma RE nº 611.503/SP, em que se discute, à luz dos artigos 5º, LIV e LV e 102, caput, da Constituição Federal, a possibilidade de se desconstituir, com base no art. 741, parágrafo único, do CPC, na redação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, título excecutivo judicial que contempla a aplicação de índices inflacionários expurgados na contas vinculadas do FGTS, considerados indevidos pelo Supremo Tribunal Federal.



    Constato, todavia, que a matéria debatida nos autos é diversa objeto do tema de repercussão geral acima citado. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM LEI OU ATO NORMATIVO DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    - Inicialmente, para que o acórdão em questão fosse considerado título inexigível, para efeitos do inciso 11, do art. 741, do CPC, dando ensejo à desconstituição de coisa julgada fundada em lei incompatível com a Constituição Federal, seria imprescindível que a interpretação referente à Lei n.° 11.568/98, fosse declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal. Ou, que em caso semelhante houvesse tal declaração pela Corte Suprema. Porém, data vênia, este não é o caso dos autos, haja vista que não se tem notícia da existência de pronunciamento do pretório Excelso declarando a inconstitucionalidade da referida lei estadual ou de caso análogo. 



    - À unanimidade de votos, foram julgados improcedentes os Embargos à Execução.’ 



    Com efeito, o Desembargador Relator do acórdão expressamente asseverou não ter verificado a existência de pronunciamento da Corte Suprema declarando a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.568/98 e, ainda, que ‘o julgado do Supremo Tribunal Federal que a Fazenda apresenta como meio de ilustrar sua argumentação, no sentido de que seria inconstitucional a extensão de benefícios e aumentos a outras categorias que não os expressamente regrados na lei, não se presta a tal finalidade. Isso porque o julgado se refere à impossibilidade de extensão a servidores civis de benefícios concedidos a servidores militares. O caso dos presentes autos refere-se a um aumento concedido a categorias de servidores que recebiam a gratificação policial, que incluíam os servidores de nomenclatura QAP e QTP, cuja percepção não foi expressamente revogada pela Lei nº 11.216/95, não se tratando de diferenciação entre categorias civis e militares’ (fl. 114 doa autos nº 178644-7).



    Ocorre que, em caso rigorosamente parelho, os argumentos desfiados no memorial de razões foram enfrentados - em desfavor da pretensão recursal - pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela aplicação das Súmulas 280/STF e 636/STF e pelo afastamento da Súmula 339/STF. Confirmo:



    (...)



    Portanto, o STF, ao analisar questão semelhante, não só não declarou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.568/98, como entendeu que o Estado de Pernambuco, ao elevar a gratificação de função policial para 225%, não excluiu os delegados, peritos e legistas, estendendo-lhes, com fundamento na Lei nº 11.56898, a vantagem pecuniária em questão, em face da condição de servidores da Secretaria de Segurança Pública ostentada por eles.



    Bem por isso, determino a devolução dos autos ao STF, para as providências que entender cabíveis.”



    Inconformado, o Estado de Pernambuco interpôs agravo regimental contra essa decisão, o qual não foi conhecido por decisão do 2º Vice-Presidente da Corte de origem.



    Interposto novo recurso de agravo contra essa decisão que não conheceu do agravo regimental, o mesmo foi desprovido por meio de acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Contra esse referido acórdão o Estado de Pernambuco interpôs recurso especial que não foi conhecido pela 2ª Vice-Presidência do TJPE.



    Ato contínuo, o ora recorrente interpôs “recurso de agravo em recurso especial”.



    Na sequência, o 2º Vice-Presidente do Tribunal a quo apresentou questão de ordem, a qual foi acolhida pela Corte Especial do TJPE, por meio de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO (CPC, 544). DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO RESULTANTE DO JULGAMENTO DE AGRAVO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, 543-B). JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DO CASO CONCRETO AO PRECEDENTE FORMADO EM REPETITIVO. INCUMBÊNCIA, EXCLUSIVA E EM DEFINITIVO, DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CABIMENTO DA DECISÃO. INCOGNOSCIBILIDADE, TAMBÉM, DO AGRAVO DEPENDENTE. DETERMINAÇÃO DE SUBIDA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 



    1. Matriz da controvérsia que deu ensejo a esta Questão de Ordem em Agravo em Recurso Especial em Agravo em Agravo Regimental em Recurso Extraordinário: despacho da 2ª Vice-Presidência que determina devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal para constatação de possível equívoco na vinculação do objeto do recurso extraordinário ao Tema nº 360 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, feita no AI 829783/PE pelo relator, o Ministro Dias Toffoli. Equívoco implicitamente reconhecido por Sua Excelência, um ano depois, em voto condutor do julgamento de caso parelho do qual resultou acórdão de cuja ementa consta esta proclamação: "Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF" (STF-2ª T., ARE 725910 AgR-segundo/PE, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.04.2015). 



    2. É da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a compreensão "de que o único recurso cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual". Precedentes: 1ª T., AgRg no AREsp 451572/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.04.2014; Corte Especial, AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no Ag 1209050/ES, rel. Min. Gilson Dipp, DJe 25.02.2014. 



    3. Na sistemática dos recursos múltiplos, comum aos institutos versados nos arts. 543-B e 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a interposição de qualquer outro recurso destinado a Tribunal Superior. Precedentes: STF-Plenário, ARE nº 888031 AgR/RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.10.2015; STJ-1ª T., AgRg no AREsp 652000/PB, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.06.2015. 



    4. Agravo não conhecido, com determinação de súbito envio dos autos ao STF, independentemente da publicação do acórdão.”



    Recebidos novamente os autos nesta Corte, os mesmos me foram distribuídos por prevenção.



    Em 04/08/2017, proferi despacho com o seguinte teor:



    “Estado de Pernambuco interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça daquele Estado.



    Decido.



    Após a devolução dos autos a esta Suprema Corte, o recorrente protocolou a Petição nº 62.711/2015 informando que pende de julgamento ‘recurso de agravo em recurso especial, interposto pela ora requerente, sendo de rigor a aplicação do art. 544, § 3º c/c 543, CPC, ou seja, inicial remessa ao C. Superior Tribunal de Justiça e, só então, e se for ao caso, posterior remessa a este C. Supremo Tribunal Federal.’



    De fato, verifica-se do apenso 1 destes autos que o Estado de Pernambuco interpôs agravo (fls. 274 a 280) contra a decisão de folha 272, por meio da qual o 2º Vice-Presidente em exercício do Tribunal local não conheceu do recurso especial manejado pelo estado ora recorrente (fls. 217 a 247).



    Diante desse quadro, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que decida como entender de direito.”



    O Relator designado no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial. Essa decisão transitou em julgado em 02/06/2021.



    Encerrada a jurisdição no STJ, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido.



    Reexaminados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente